Tribunal: TJDFT
Processo: 0725822-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA 101/16.
1. O arbitramento dos honorários periciais deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, o local e o tempo para a sua realização.
2. A Portaria Conjunta 101/16 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando a parte é beneficiária de gratuidade da justiça.
3. Sucumbente o DF, deverá arcar com o pagamento dos honorários periciais arbitrados.